Tribunal: TJES
Processo: 5000022-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: LUCIANO FABIO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A documentação apresentada pela própria recorrente revela que a notificação (AR) expedida para comunicar o ora agravado acerca do cancelamento do pano fora recebido por terceiro estranho à lide (Zenilda Santos), situação que,
prima facie
, não legitima a rescisão contratual. Precedentes.

2.
Ademais, também recomenda a manutenção da decisão primeva a informação apresentada pela parte agravada no sentido de que houve o depósito judicial dos valores em atraso.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUCIANO FABIO,
deferiu a medida liminar para determinar que a ora agravante proceda o restabelecimento do contrato de plano de saúde, bem como para que viabilize a realização da quimioterapia.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que o agravado estava em situação de inadimplência, sendo o mesmo regularmente notificado antes do cancelamento do plano.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 3974508.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4197758).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000022-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADO: LUCIANO FABIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUCIANO FABIO,
deferiu a medida liminar para determinar que a ora agravante proceda o restabelecimento do contrato de plano de saúde, bem como para que viabilize a realização da quimioterapia.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que o agravado estava em situação de inadimplência, sendo o mesmo regularmente notificado antes do cancelamento do plano.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 3974508.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 4197758).

De uma análise dos autos, ainda que numa cognição preambular, tenho que a documentação apresentada pela própria recorrente revela que a notificação (AR) expedida para comunicar o ora agravado acerca do cancelamento do pano fora recebido por
terceiro
estranho à lide
(Zenilda Santos
), situação que,
prima facie
, não legitima a rescisão contratual.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. AFASTAMENTO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AR ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO Á LIDE, NÃO IDENTIFICADO E DESCONHECIDO PELO BENEFICIÁRIO. RESTABELECIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A operadora é parte legítima para responder aos termos da ação em que se discute o cancelamento e o restabelecimento do plano de saúde, eis que, encerrado o contrato de trabalho, a relação jurídica passa a se dar entre ela e o beneficiário. Precedentes. 2.
Não é lícita a rescisão

do contrato coletivo de plano

de saúde

quando não há provas de que a Operadora efetivamente notificou o beneficiário acerca da inadimplência e do prazo para purgar a mora.
Inteligência da Súmula nº 94 deste E. TJSP.
(TJSP; AC 1025788-87.2022.8.26.0564; Ac. 16604505; São Bernardo do Campo; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 28/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2178)

(...) 3 - Entretanto, da análise dos fólios,
observa-se que não restou comprovado o envio da notificação pessoal da segurada relativa à inadimplência, até o quinquagésimo dia de atraso, em conformidade com o que dispõe o
artigo 13, inciso II

da
Lei nº 9.656/98
, vez que, ao que consta dos autos, a notificação foi recebida por terceira pessoa, estranha à lide (fls. 75/76), de modo que não serve para sustentar a rescisão

unilateral do contrato, consoante entendimento jurisprudencial consolidado
. 4 - Com efeito, observa-se que a decisão recorrida foi exarada com acerto, não merecendo nenhum reparo, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos presentes no
art. 13, parágrafo único, II
, da
Lei nº 9.656/98
, portanto, evidenciada a probabilidade do direito da postulante. Da mesma forma, o risco de dano também é aparente, pois se trata de consumidora idosa, com mais de 90 anos que necessita dos serviços contratados sem interrupção. 5 - Recurso conhecido e improvido.
(TJCE; AI 0623776-69.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 06/12/2022; DJCE 19/12/2022; Pág. 125)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Configura-se ilegítima a rescisão

ou suspensão unilateral do plano

privado de assistência à saúde, fundamentada no não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, se não comprovada pela operadora a notificação

do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2. No caso, não obstante o encaminhamento da notificação, foi ela recebida por terceiro. Logo, não houve atendimento ao requisito inerente a notificação

pessoal, pelo que ilícita a rescisão
. 3. Recurso desprovido.
(TJMG; APCV 5012999-15.2020.8.13.0145; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 13/12/2022; DJEMG 14/12/2022)

Ademais, também recomenda a manutenção da decisão primeva a informação apresentada pela parte agravada no sentido de que houve o depósito judicial dos valores em atraso.

Destarte, tecidas tais considerações, ao menos diante desta primeira análise – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida, tal como o juízo singular, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.